Tribunal: TJDFT
Processo: 0732586-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0732586-09.2025.8.07.0000 AUTOR: JOAO ALDERI XIMENES MESQUITA, MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA REU: GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A. DECISÃO 1. MARIA DEMERCI TAVARES MESQUITA e JOÃO ALDERI XIMENES DE MESQUITA ajuizaram ação rescisória contra o GALLERIA FINANÇAS SECURITIZADORA S.A. para desconstituir a decisão judicial proferida na ação anulatória no 734714-61.2023.8.07.0003 por eles proposta, e que julgou improcedente o pedido de anulação do procedimento de leilão extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente e localizado na QNP 20, conjunto “G”, lote 26, Ceilândia - DF. 2. Os autores defendem a admissibilidade da ação rescisória com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC porque o acórdão proferido no julgamento do processo no 734714-61.2023.8.07.0003 violou o art. 27 da Lei 9.514/1997 porque desconsiderou suas alegações de nulidade na notificação sobre os leilões extrajudiciais do imóvel. 3. Aduzem que a ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante da data dos leilões extrajudiciais acarreta a nulidade absoluta do procedimento de expropriação. 4. Defendem que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. 5. Requerem: (i) a concessão da gratuidade de justiça; (ii) a suspensão imediata da ordem de imissão na posse do imóvel; (iii) a averbação da ação rescisória na matrícula do imóvel para impedir alienação; (iv) a manutenção na posse do imóvel. 6. É o sucinto relato. Decido. 7. Comprovada a hipossuficiência econômica dos autores, defiro a gratuidade de justiça pleiteada. 8. Recebo a ação rescisória, presentes os pressupostos de admissibilidade. 9. Disciplina o art. 300, caput, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 10. Examinado os autos da ação rescisória, bem como do processo no 734714-61.2023.8.07.0003 no qual proferido o julgamento rescindendo, não se vislumbra a probabilidade de direito dos autores. 11. Os autores defendem que não foi observado o art. 27 da Lei 9.514/97, porque não foram intimados sobre os leilões extrajudiciais realizados, entretanto, após regular intimação pessoal e por edital para purgar a mora (id. 65757639/65757642, processo no 734714-61.2023.8.07.0003) com a consolidação da propriedade imobiliária na pessoa do credor fiduciário, verifica-se que foram expedidos telegramas notificando autores sobre a realização dos leilões públicos extrajudiciais (id. 65757644, 65757645, processo no 734714-61.2023.8.07.0003) que foram entregues no endereço do imóvel alienado fiduciariamente e recebidos por uma pessoa chamada João. 12. Além dos telegramas recebidos pelo autor com as datas dos leilões, o réu encaminhou correio eletrônico (id. 65757646, processo no 734714-61.2023.8.07.0003), publicou editais (id. 65757647/65757649, processo no 734714-61.2023.8.07.0003) e manteve conversa pessoal com o autor João, por whatsapp, orientando-o a encaminhar correio eletrônico formalizando a proposta do exercício do direito de preferência, inclusive com a redação que deveria ser apresentada, registre-se que o Sr. João respondeu às orientações apresentadas (id. 65757655, processo no 734714-61.2023.8.07.0003). 13. O acórdão rescindendo examinou a prova produzida no processo e entendeu que a Lei no 9.514/1997 foi devidamente observada. 14. Portanto, não se vislumbra a ofensa ao art. 27 da Lei no 9.514/1997 alegada pelos autores, que estão residindo no imóvel e sem realizar o pagamento de parcelas do contrato celebrado desde antes de setembro de 2022, quando notificados para purgar a mora, portanto, há três anos. 15. Assim, ausente verossimilhança nas alegações dos autores, não é cabível o deferimento da tutela antecipada pleiteada. 16. Isso posto, indefiro a tutela de urgência. 17. Cite-se o réu, prazo de 20 dias, art. 970 do CPC. 18. Intime-se. Brasília - DF, 8 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora